Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA GUARDA A CONSTRANGIMENTO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade dos delitos imputados ao paciente – tentativa de homicídio qualificado com erro sobre a pessoa e erro de execução, lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mulher, submissão de criança sob sua guarda a constrangimento, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e vias de fato –, cometidos durante confraternização familiar e dirigidos a pessoas diversas de sua família, recomenda a manutenção das medidas protetivas de urgência como meio de resguardar qualquer risco que a liberdade do paciente possa representar à integridade física e psíquica da vítima e dos demais envolvidos.
2. No caso em exame, não é possível chegar à conclusão diversa da autoridade impetrada, no sentido de que a gravidade dos delitos recomendam prudência e indicam a necessidade de oitiva da vítima em audiência para reavaliação da necessidade ou não de manter as medidas protetivas, não sendo suficiente manifestação externada pela vítima há quatro meses, de modo que inviável a concessão da ordem, pois o habeas corpus não comporta dilação probatória. De fato, não se mostra possível excluir, de forma absoluta e ao menos por ora, o risco para a integridade física e psíquica da vítima, sendo razoável aguardar a audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal, ocasião em que se procederá à oitiva da vítima e do paciente e, com base em elementos atuais, o Juízo de origem poderá reavaliar a necessidade das medidas protetivas.
3. As medidas protetivas de urgência, diante da ausência de elementos atuais e da impossibilidade de dilação probatória na presente via, ainda se revelam adequadas e necessárias para a proteção da vítima e dos demais envolvidos nos fatos em questão, dada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, e, revelando-se como medidas menos gravosas que a revogada prisão preventiva, não há que se falar, por ora, em desproporcionalidade.
4. Ordem denegada.